Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701429-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERENITA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado que o Distrito Federal lhe fornecesse o medicamento “Rituximabe 500mg injetável” (frasco ampla de 50ml) na posologia indicada na prescrição por prazo indeterminado enquanto perdurar a indicação médica. Alega que o relatório médico aponta a necessidade de fornecer o medicamento para o tratamento da doença pênfigo vulgar. Sustenta que, apesar do juízo origem assinalar que o medicamento não é padronizado para a condição clínica da parte autora, foram apresentadas três notas técnicas recentes elaboradas pelo Natjus favorável ao fornecimento do fármaco Rituximabe para a doença pênfigo foliáceo, sendo que a sua condição clínica se amolda às hipóteses já analisadas pelo Natjus. Assinala que a doença que a acomete é refratária às terapias convencionais (Micofenolato 2mg) e que tem feito uso continuado e prolongado de corticoides sem apresentar resposta efetiva É o Breve Relatório. Consta no relatório médico que: “A paciente é portadora de pênfigo vulgar desde 2020 (...), está em uso Micofenolato 2g ao dia, desde de 01 de abril de 2021 associado a corticoterapia prolongada com prednisona em altas doses, mas não tem apresentado resposta efetiva. (...) o uso prolongado de corticóide eleva consideravelmente o risco de amaurose (cegueira) irreversível, obesidade, fragilidade cutânea, infecções secundárias, insônia, osteoporose, hipertensão e resistência insulínica, que são efeitos adversos mais frequentes. Como a paciente não apresentou resposta ao imunossupressor (micofenolato) e ao exame clínico já apresenta sinais de prejuízos relacionados ao uso prolongado de corticoterapia - ganho de peso, estrias, edema periférico e face de lua cheia, além de sua idade avançada, resta apenas a opção de início de terapia com Rituximabe como segura e efetiva poupadora de corticoide. (...) Devido à não remissão do quadro e da necessidade de medicações de uso diário que apresentam os efeitos colaterais graves; fica indicada a substituição da modalidade terapêutica para evitar que o paciente continue sofrendo desses efeitos colaterais que podem culminar em eventos cardiovasculares fatais”. (ID 30018228, pág. 16). Trata-se de pedido de concessão de medicamento para uso off-label. No tema 106 de recursos repetitivos o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Quanto ao primeiro requisito, consta no ID 30018228, pág. 16 laudo do médico que acompanha a paciente assinalando que o uso de Micofenolato 2g ao dia associado a corticoterapia prolongada com prednisona em altas doses não tem apresentado resposta efetiva, sendo que aquele laudo aponta que diante dos prejuízos ocasionados pelo tratamento, além da sua idade avançada, “resta apenas a opção de início de terapia com Rituximabe como segura e efetiva poupadora de corticoide”. Por outro lado, a parte agravante junta laudos emitidos em outros processos pelo Natjus, que ao analisar o pedido para a terapia com Rituximabe para o quadro de pênfigo vulgar, assinalou, dentre as opções disponíveis no SUS, os seguintes medicamentos: “Prednisona, azatioprina, micofenolato de mofetil, ciclofosfamida, imunoglobulina, metotrexate, ciclosporina” (ID 30018228, pág. 31); e “Dapsona e imunossupressores sistêmicos (azatioprina, micofenolato de mofetila e ciclofosfamida)” (ID 30018227, pág. 2). Desse modo, antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela, mostra-se essencial a prévia análise técnica para apurar se diante do quadro clínico da parte agravante estaria configurada a necessidade do tratamento não padronizado invocado face a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS. No caso, já consta na decisão agravada o pedido para a emissão de nota técnica pelo Natjus quanto à situação em apreço. Assim, oficie-se ao Natjus solicitando que, concluída a Nota Técnica relativa aos autos principais (PJe 0754693-38.2021.8.07.0016), encaminhe cópia a ser juntada no presente agravo. Aguarde-se a Nota Técnica. Após, dê-se vista às partes acerca da Nota Técnica para que se manifestem no prazo de 5 dias. Enfim, retornem conclusos para análise da antecipação dos efeitos da tutela. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator